Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual Civil. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Índice de Correção Monetária. Coisa Julgada. Aplicação dos temas 810 e 1.170 do STF. Preclusão Consumativa. Inocorrência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado às teses firmadas no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170).

II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão é saber se a preclusão consumativa impede a modificação do critério de correção monetária fixado no título executivo para fins de adequação ao entendimento sedimentado pelo STF nos Temas 810 e 1.170.

III. Razões de decidir
3. O STF firmou a orientação de que a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública não viola a coisa julgada, pois a norma declarada inconstitucional é nula desde a sua edição (Tema 810).
4. A modificação do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de ajustamento ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada.
5. A preclusão consumativa não impede a adequação do índice de correção monetária quando a norma anteriormente aplicada foi declarada inconstitucional pelo STF, conferindo-se eficácia retroativa à decisão.
6. O acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com os precedentes firmados pelo STF e pelo STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.